Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 1.617,33 (mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos), condenar a parte ré a retirar a restrição do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes e a indenizar o autor pelos danos morais causados, no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, o recorrente sustenta que, conforme histórico de contrato, houve o pagamento de parcelas fora da ordem dos vencimentos, ou o pagamento não foi localizado, assim sendo, foram efetuadas as inversões de parcelas. Alega que não houve o pagamento da parcela n. 46, pois, o pagamento efetuado no dia 19/05/2023, conforme previsão contratual, quando o pagamento das parcelas do financiamento se dá fora de ordem de vencimento prevista, faculta-se ao banco aplicar os valores recebidos na quitação das parcelas mais antigas. Pugna pela inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foram demonstradas a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Extrai-se dos autos que a parte autora realizou com o banco réu financiamento para aquisição de um veículo em 48 parcelas. A parte autora alega que, embora tenha realizado o pagamento das parcelas mensalmente, o réu começou a fazer cobranças por telefone em relação a parcela já adimplida e inseriu seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
VI. Conforme art. 373 do CPC, à parte autora incumbe apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar o pagamento de todas as parcelas, porquanto não foi anexado aos autos todos os comprovantes de pagamento das parcelas. Além disso, conforme os comprovantes anexados pela parte autora, as parcelas, em sua maioria, foram pagas em atraso, o que atrai a verossimilhança para a tabela apresentada pela parte ré.
VII. Com efeito, a tabela elaborada pela ré e as telas de seu sistema, demonstram que os pagamentos realizados a partir de junho/2022 foram realizados com um mês de atraso, o que fez com que os valores recebidos fossem utilizados para quitação das parcelas mais antigas (ID 56484693). Assim, a título de exemplo, o pagamento feito em julho/2022 foi utilizado para quitar a parcela de junho/2022, a paga em agosto/2022 foi utilizada para o pagamento da vencida em julho/2022 e assim sucessivamente. Neste sentido, também são os comprovantes de pagamento (ID 56478501).
VIII. Ademais, é importante ressaltar que a parte autora juntou os comprovantes de pagamento referentes às parcelas de janeiro/2023, fevereiro/2023, abril/2023, maio/2023, junho/2023 e julho/2023, mas não juntou o comprovante da parcela referente a março de 2023, restando, assim, inadimplente quanto a uma parcela do financiamento.
IX. Desse modo, a sentença deve ser reformada para reconhecer a inadimplência da parte autora quanto a uma parcela do financiamento, julgando improcedente o pedido de retirada do nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito e de indenização por dano moral.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.